Tribunal: TJSP
Processo: 2152054-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2152054-53.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTAL
FLUIDES, é agravado CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152054-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.541
2
Agravo Interno digital
Processo no 2152054-53.2019.8.26.0000/50001
Comarca: 44a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Total Fluides
Agravada: Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda.
Interessada Clariant S/A
Voto no 17.541
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Fraude à Execução.
Decisão que determinou a intimação da interessada Clariant.
Despacho atacado que não possui conteúdo decisório próprio, mas,
sim, de sentido ordinatório. Artigo 1.021, Código de Processo
Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Total
Fluides contra decisão monocrática de fls. 8339/8340, que determinou
a intimação da interessada Clariant para se manifestar nos autos.
A agravante se insurge. Alega, em resumo, que
mesmo tendo sido regularmente intimada, pela imprensa oficial, nas
pessoas dos advogados por ela constituídos, a Clariant quedou-se
inerte, deixando de prestar os esclarecimentos requisitados.
Destaca que a Clariant está representada por
advogados regular e devidamente constituídos, sem que houvesse
qualquer espécie de notícia a respeito da revogação do mandato
outorgado àqueles profissionais.
Sustenta que a r. decisão agravada não levou
em consideração que o mandato outorgado pela Clariant é claramente
válido e eficaz .
Postula seja recebido e provido o Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152054-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.541
3
Interno, para reconsiderar a r. decisão reconhecendo a
prescindibilidade de renovação da intimação da Clariant
É o relatório.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o
recurso cabível contra as decisões monocráticas, basta leitura do
artigo 1.021 do NCPC, bem como do art. 253 do Regimento Interno
desta Corte, é mesmo o agravo interno: “Contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal”.
O
recurso,
contudo,
não
comporta
conhecimento.
A decisão atacada de fls. 8339/8340 dos autos
principais não possui conteúdo decisório próprio, mas, sim, de sentido
ordinatório, pois ao determinar a intimação da interessada Clariant
para se manifestar acerca do incidente de fraude à execução abrigada
no agravo de instrumento, nada mais fez do que cumprir comando
procedimental.
Confira-se o despacho atacado:
“Confere-se que as certidões produzidas nos
autos deste incidente, traduzem ao intérprete que houve publicação
da deliberação desta relatoria pela ideia de que há representação da
Clariant nos autos da execução e deste incidente.
É o que concluo. Entretanto, o que há dessa
sociedade nos autos da ação de execução (fls. 716), repetida à folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152054-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.541
4
47 deste incidente, é uma extração de cópia de mandato judicial do
ano de 2016, que embora acompanhe ofício de representante da
sociedade Clariant, datado de 2018, não se voltou referido
documento com finalidade de inserir sua representação no incidente
e autos da ação e execução para constar seu cadastramento e
representação.
Por consequência, e aos efeitos da
determinação havida neste incidente, há que se provocar a
manifestação da Clariant S.A., intimando-a por meio de ofício,
devidamente instruído com cópia da minuta deste agravo de
instrumento, do despacho de fl. 8322, decisão de fl. 8327/8331 e
inclusive deste despacho, em correspondência com A.R., ou mesmo
por mandado, diligências estas que devem ser providas, quanto às
despesas, pela exequente, ora agravante.
Intime-a para a finalidade em questão pelo
Diário Oficial eletrônico”.
Enfim, a determinação produzida está em linha
de observar a alteração central havida para o reconhecimento ou não
da fraude à execução no novo Código de Processo Civil, que,
diferentemente do artigo 593 do CPC/1973, onde à vista de tese
afirmada e provada nos autos executivos da ocorrência de fraude à
execução podia ser declarada de ofício pelo juízo, sem,
necessariamente, dela fazer parte o adquirente ou beneficiário da
transferência, e o contrário está normatizado agora na dicção do § 4o
do artigo 792 do CPC/2015.
Enfim, há que se ter oficialmente intimado o
adquirente, de forma cabal, induvidosa, porquanto para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152054-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.541
5
enfrentamento da questão há que tê-lo presente, combatendo a
demanda imputada ou a ela se sujeitando com o silêncio.
Conforme a doutrina de Cassio Scarpinella Bueno
(“Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, novo CPC, pág. 487”),
“De acordo com o § 4o do art. 792, o adquirente deverá ser intimado
para, querendo, apresentar embargos de terceiro, viabilizando, com a
iniciativa, o devido contraditório, antes do reconhecimento de eventual
fraude”.
Enfim, para a hipótese, a formalidade da intimação
não vai além do chamamento da parte para vir aos autos dar
legitimação ao enfrentamento da questão aqui levantada e que pode
atingi-la.
Confira-se jurisprudência do E. STJ:
“REsp 195848/MG. Recurso Especial
1998/00867784-8/ MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Órgão Julgador T4 Quarta Turma, data do julgamento 20/11/2001,
publicação DJ 18/02/2002, p. 448. Ementa: PROCESSO CIVIL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
DESPACHO.
DISTINÇÃO.
DOUTRINA. DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA
PARTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE GRAVAME.
ART. 162, §§ 2o E 3o, CPC. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos
termos dos §§ 2o e 3o do art. 162, CPC, "decisão interlocutória é o ato
pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e
"são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo,
de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não
estabelece outra forma". II - A diferenciação entre eles reside na
existência ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152054-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.541
6
conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são
pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o
andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão
interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui
conteúdo decisório e causa prejuízo às partes. III - O pronunciamento
judicial que determina a intimação da parte, como no caso, onde
inocorre excepcionalidade, é meramente ordinátório e visa
impulsionar o feito, sem causar qualquer gravame”.
Dessa forma, nada há que se alterar na decisão
monocrática de fls.8339/8340, entendimento que submeto à
consideração do E. Colegiado.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do agravo interno.
Hélio Nogueira
Relator